Tribunal: STF
Processo: RE 1490367
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos à execução fiscal. Multa decorrente da falta de recolhimento de ISSQN incidente sobre afretamento embarcações. Exercício de 2006. Alegou a embargante: i) ilegitimidade passiva, eis que a executada (Companhia Navegação Lagoas Norte) havia sido incorporada pela embargante em 01.10.07; ii) ausência de competência do Município de Santos para exigir ISSQN sobre os serviços, vez que as operações tributadas se destinam aos portos de Cubatão e Guarujá; iii) impossibilidade de cobrança de multa de mora de ofício e inconstitucionalidade da atualização monetária superior à Taxa Selic. Após regular tramitação, sobreveio sentença de improcedência. Manutenção de rigor. Não há falar-se em ilegitimidade passiva da embargante, ora apelante. Na qualidade de incorporada, a apelante assumiu o passivo da sociedade incorporada, possuindo, portanto, legitimidade para responder pela dívida. No mérito, acertou a sentença quando reconheceu a existência de coisa julgado sobre a matéria em análise. Existência de acórdão deste Tribunal, mantido pelo STJ, no qual foram apreciadas as mesmas questões objeto da controvérsia (apelação nº 0014231-83.2009.8.26.0562). Em tal acordão foi apreciada a questão da competência tributária (“Referidos serviços são devidos para o município do local onde a empresa prestadora mantém o estabelecimento prestador do serviço, que no caso é Santos”). No mais, também não prospera a alegada impossibilidade da incidência de multa de mora sobre a de ofício, eis que a falta de recolhimento do ISS fez incidir esta, sendo perfeitamente possível sua cumulação com a multa de mora. Outrossim, não cabe reparo a sentença na parte em que afastou a alegação de inconstitucionalidade da utilização de índice de atualização superior à SELIC. No caso, a legislação municipal se utilizou do IPCA para atualização monetária dos débitos, não havendo, portanto, qualquer mácula em tal proceder. Manutenção da sentença atacada, nos termos do art.252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso da autora e, nos termos do art.85, §11º do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15%.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §§ 1° e 4° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1216078 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 810 e 1062, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 810: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020, e



    b) quanto ao Tema nº 1062: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 22/10/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente